Tribunal: TJSP
Processo: 1049241-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Compensação de débitos inscritos em dívida ativa com supostos créditos decorrentes da escrituração a maior do imposto. Impossibilidade. Ausência de norma autorizativa. Inteligência do art. 170 do Código Tributário Nacional. Não comprovado o suposto crédito, que depende de verificação do Fisco em processo administrativo.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Protesto. Cabimento. A

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Compensação de débitos inscritos em dívida ativa com supostos créditos decorrentes da escrituração a maior do imposto. Impossibilidade. Ausência de norma autorizativa. Inteligência do art. 170 do Código Tributário Nacional. Não comprovado o suposto crédito, que depende de verificação do Fisco em processo administrativo.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Protesto. Cabimento. A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012. REsp no 1.684.690/SP, Tema 777/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.